Tribunal: TJPA
Processo: 0074550-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074550-18.2013.8.14.0301
APELANTE: SORAYA DE NAZARE MIRANDA DUARTE, ALESSANDRA VALERIA VALE SILVA, REJANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, HERON SEVERO DE MORAIS, MARA SUELY FELINTO PINHO, MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA, FRANCIDALVA LIRA DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0074550 18.2013.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGADO: ALESSANDRA VALERIA VALE SILVA; REJANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS; HERON SEVERO DE MORAIS; MARA SUELY FELINTO PINHO; MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA; FRANCIDALVA LIRA DOS ANJOS

ADVOGADA: CAMILA CORREA TEIXEIRA – OAB/PA 12291

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da Justiça Gratuita.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feito qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85 § 11 do CPC, entendo que merece razão o embargante.

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto por HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria amplamente discutida nesta corte de Justiça, que desde 2016 já pacificou o posicionamento sobre a ausência do direito à concessão da gratificação de 50% (cinquenta por cento) pelo exercício na área de educação especial, conforme explicado no voto.

Sendo assim, tendo em vista que não houve condenação, proveito econômico e o valor da causa é irrisório, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 §8° do CPC.

Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n°
3568067
)

opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 3417295 que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA VALERIA VALE SILVA; REJANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS; HERON SEVERO DE MORAIS; MARA SUELY FELINTO PINHO; MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA; FRANCIDALVA LIRA DOS ANJOS
.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO POSTERIOR DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

I. Cinge-se a controvérsia recursal no direito ou não dos apelantes ao recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94

II. A matéria ora em análise foi objeto de vários recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo o Excelso Pretório declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. A par deste julgamento, em acórdão proferido no julgamento do processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000, sessão realizada no dia 09/03/2016, sob Relatoria do Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, o Pleno deste Tribunal reapreciou a matéria e reformulou o entendimento proferido no acórdão n.º 69.969, publicado em 15/02/2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA.

IV. Recurso de HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS conhecido e desprovido, diante da nova orientação jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso, visto que em que pese o Juízo
a quo
ter fixado honorários advocatícios de R$ 1.0000,00 (um mil reais) a favor da Fazenda, não houve a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da Justiça Gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre as omissões apontadas, especialmente em relação aos
art. 85 § 11 do CPC.

HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS
apresentou contrarrazões (id n°
3630025
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que houve a omissão apontada.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feito qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85 § 11 do CP
C
, entendo que merece razão o embargante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto por HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria amplamente discutida nesta corte de Justiça, que desde 2016 já pacificou o posicionamento sobre a ausência do direito à concessão da gratificação de 50% (cinquenta por cento) pelo exercício na área de educação especial, conforme explicado no voto.

Sendo assim, tendo em vista que não houve condenação, proveito econômico e o valor da causa é irrisório, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 §8° do CPC.

Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021